Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliadas ao depoimento testemunhal, no sentido de que o apelante puxou a vítima com força para que ingressasse em seu veículo, bem como a ameaçou de agressão.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.